Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO VIOLAÇÃO.

1. O art. 239 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. Portanto, a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a autorizar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. Segundo o art. 485, § 1o, do CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC), que não é o caso dos autos. A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, não exige a intimação pessoal do autor. Precedentes.

3. Na hipótese, a credora quedou-se inerte diante da ausência de citação do requerido: a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

4. A sentença não violou os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual ou agiu com excesso de rigor ao extinguir o feito. A conduta da autora deu causa à extinção do processo.

5. Recurso conhecido e não provido.